Tribunal: STF
Processo: HC 72922
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-17
Data de publicação: 1995-10-17

Ementa:
COMPETÊNCIA  - HABEAS-CORPUS -  ATO DE DESEMBARGADOR. A
teor  do  disposto  na  alinea  "c" do  inciso  I  do  artigo  105 da
Constituição  Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar
habeas-corpus direcionado contra ato omissivo de desembargador.
              CRIME    -   DESCLASSIFICAÇÃO    -    HABEAS-CORPUS   -
IMPROPRIEDADE. O habeas-corpus não e o meio habil a, mediante o exame
dos  elementos  probatorios  coligidos  na  ação  penal,  chegar-se a
conclusão  sobre  a  desclassificação do  delito  -  de  trafico para
consumo de drogas.